Tribunal: STJ
Processo: 0248469-12.2015.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2549892 - RS(2024/0012860-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WANDA GONCALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE
O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, COM BASE NA
CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DA
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os "embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados
tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia pelo
mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação consolidada na Súmula 315/STJ,
segundo a qual 'não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.414.411/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe
19/12/2023,
de
. Precedentes.
21/12/2023)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA55902923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: da0ca21c-5843-48ab-928e-0a398bb18eee

Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55902923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: da0ca21c-5843-48ab-928e-0a398bb18eee

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2549892 - RS(2024/0012860-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WANDA GONCALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE
O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, COM BASE NA
CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DA
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os "embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados
tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia pelo
mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação consolidada na Súmula 315/STJ,
segundo a qual 'não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.414.411/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe
19/12/2023,
de
. Precedentes.
21/12/2023)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
WANDA GONÇALVES BARBOSA contra a decisão que não conheceu dos embargos
Documento eletrônico VDA54907463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: fd46c42b-8bf6-4281-a440-622a8c992dff

de divergência, por aplicação do óbice da Súmula 315 deste Tribunal de Justiça: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
Neste agravo interno, a embargante defende a inaplicabilidade da Súmula
315 do STJ, ao argumento de que:

"[...] consoante já esposado na presente peça recursal, a disposição do
I, do
veio revogada, através da vigência do Novo
Art. 546,
CPC/73
Código de Processo Civil, ocorrendo a EXPANSÃO das hipóteses de
cabimento dos Embargos de Divergência, de acordo com o
e
Art. 1.043
seguintes do Diploma Processual de 2015, consagrando-se seu
cabimento inclusive quando a divergência verificar-se apenas na
aplicação do Direito Processual (Art. 1.043, §2o,
) – caso dos
CPC/15
autos" (fl. 1.334).

Ao final, requer a submissão do recurso ao Colegiado, a fim de que sejam
admitidos e providos os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece

acolhida.
De acordo com o
do
os embargos de divergência são
art. 1.043
CPC/2015,
inadmissíveis quando os acórdãos confrontados não forem proferidos no mesmo grau
de cognição, como no caso, em que o acórdão embargado manteve a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do óbice da Súmula 182/STJ,
não apreciando, no mérito, a controvérsia, enquanto o acórdão paradigma apreciou o
mérito da controvérsia posta.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Nos termos do
, do RISTJ
o
do
art. 266, caput
c/c
art. 1.043
CPC/2015,
os embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
jurisdicionais deste Tribunal Superior, devendo ter sido apreciada a
matéria de mérito do recurso especial - seja de natureza processual
seja material -, sendo certo que este recurso é incabível para o reexame
de regra técnica de admissibilidade recursal, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp 444.621/SP,
Documento eletrônico VDA54907463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: fd46c42b-8bf6-4281-a440-622a8c992dff

Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/11/2016,
.
28/11/2016)

Nesse contexto, efetivamente incide, na espécie, o óbice da Súmula 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial", como ilustra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA,
POIS
NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
INTERNO
ENTÃO
INTERPOSTO, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos
recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. O acórdão embargado não examinou o mérito da controvérsia, pois
não conheceu do Agravo Interno, em aplicação analógica da
(fls.
). Deste modo, resta inviabilizado o
Súmula 182/STJ
222/237
conhecimento dos Embargos de Divergência, nos termos da
Súmula 315/STJ.
3. Não podem ser analisadas as alegações da parte agravante quanto
ao mérito da causa, pois os Embargos não ultrapassam a barreira do
conhecimento.
4. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento (AgInt nos EDv
nos EAR Esp
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
1.329.019/RJ,
Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
26/8/2020,
1/9/2020)

Assim, "os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da
controvérsia pelo mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação consolidada na
segundo a qual não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula 315/STJ,
agravo de instrumento que não admite recurso especial" (AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
EAREsp 1.414.411/SP,
julgado em
DJe de
.
19/12/2023,
21/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54907463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: fd46c42b-8bf6-4281-a440-622a8c992dff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.549.892 / RS
Número Registro: 2024/0012860-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006729520238217000 00057377120238217000 00130421420208217000 00718946520198217000
02092261120188217000 02484691220158210001 02508596520198217000 130421420208217000
202001855770
2092261120188217000
2484691220158210001
2508596520198217000
57377120238217000 6729520238217000 70078440146 70080999857 70082789504 70083746834
70085735728 70085786374 718946520198217000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: WANDA GONCALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WANDA GONCALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
Documento eletrônico VDA55884825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: bceaf8f2-844b-4993-8aaf-c39c33fdd052

TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: bceaf8f2-844b-4993-8aaf-c39c33fdd052